Tribunal: TJDFT
Processo: 0007039-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TESE 176 DO STF. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 4o, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Notadamente, os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, foi declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo do AIL no 2016.00.2.031555-3, julgado pelo Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça.
3. Em respeito ao princípio da sucumbência, deve o réu (DISTRITO FEDERAL) ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC de 2015, cujo percentual somente poderá ser estabelecido após a liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4o, II, do mesmo diploma.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.